Tribunal: TJBA
Processo: 8192200-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8192200-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEUMARIA SILVA DIAS Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR DE LUXO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Hilux SWSRXA4FD, placa QTV8D00, ou sua liberação sob o encargo de fiel depositária, formulado por terceira que se alega de boa-fé. O automóvel foi apreendido no âmbito da "Operação Anátema", que investiga crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa imputados ao ex-companheiro da requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição imediata ou a entrega como fiel depositária de veículo de luxo apreendido, diante da existência de propriedade registral em nome de terceiro, mas subsistindo dúvidas sobre a origem lícita dos recursos de aquisição e a permanência de interesse processual no bem para a persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de coisas apreendidas na esfera penal condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos de comprovação inequívoca da propriedade, demonstração da origem lícita do bem e ausência de interesse para o processo, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal. 4. A mera apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) não gera presunção absoluta de propriedade legítima quando o bem é apreendido na posse direta de investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, em município diverso do domicílio da proprietária registral. 5. Os comprovantes de transações comerciais de valores modestos e a baixa de inscrição de CNPJ antiga são insuficientes para demonstrar faturamento compatível com a aquisição de veículo de alto valor de mercado, e a ausência de documentos contábeis e bancários indispensáveis obsta a comprovação da origem lícita dos recursos. 6. Subsiste o interesse processual na manutenção da constrição do bem quando este desempenha papel assecuratório fundamental para garantir a eficácia de eventual decreto de perdimento ou confisco alargado em futura condenação criminal, conforme os artigos 91, II, "b", e 91-A do Código Penal. 7. A nomeação como fiel depositária ou a substituição por restrição via RENAJUD mostra-se inviável quando a requerente mantém proximidade com o principal investigado, sob risco de frustração da tutela assecuratória penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 91, II, "b", e 91-A; CPP, arts. 118 e 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.792.360, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000264-61.2024.8.05.0150, Rel. Des. Alvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, data de publicação 12.12.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1015981-53.2025.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJ-SC, Apelação Criminal nº 5112057-55.2023.8.24.0023, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8192200-06.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante NEUMARIA SILVA DIAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.